Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR BRUNO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. defesa esclarece que o paciente foi condenado nos autos da ação penal de origem, por incursão na conduta tipificada como furto qualificado, cometido em 15/01/2018. Assevera que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal, mas que, no momento da prolação da r. sentença monocrática, foi-lhe decretada a prisão preventiva, com fundamento na necessidade da preservação da ordem pública. A insurgência contra o referido decreto prisional, tem por base a alegação no sentido de que não existem razões plausíveis para tanto, na medida em que o paciente tem cumprido regulamente as penas que lhe foram impostas em condenações anteriores, objeto de outros processos, estando usufruindo, no momento, do benefício da prisão domiciliar, isso desde 03/09/2021. Além disso, segundo a narrativa do ilustre impetrante, desde que o paciente retornou ao convívio social, em razão da progressão para o regime semiaberto, em 2020, não há qualquer notícia de cometimento de crime ou de ato que desabone a sua conduta social. Ao fim, requer a d. defesa o deferimento de liminar, com sua posterior confirmação, para o fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, de forma que lhe seja possibilitado responder o processo (recorrer da sentença condenatória) em liberdade, até o trânsito em julgado. Brevemente relatado. Passo a decidir o pleito liminar. Conforme se extrai do caderno processual de origem, o paciente foi condenado recentemente, nos autos da ação penal no 0002445-50, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. O d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, aplicou-lhe a pena de 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, considerando a reincidência do réu. Além disso, no corpo da r. sentença, o d. magistrado decretou a prisão preventiva do sentenciado, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 113310425 da APOrd 0002445-50): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO VICTOR BRUNO MAGALHÃES DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. (...) O réu permaneceu em liberdade durante a instrução criminal. Agora, todavia, diante da presente condenação, somada a outras diversas condenações por crimes patrimoniais, inclusive com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, um deles em data posterior ao crime em apreço (ID 102238423), mostra-se necessária sua custódia cautelar, com vistas à manutenção da ordem pública, pois, à toda evidência, trata-se de réu com altíssima periculosidade, cuja presença no seio da comunidade, por ora, seria medida absolutamente nociva e temerária. Nesse contexto, vê-se que a liberdade do réu, agora, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à vítima e a toda a comunidade do Guará, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que o réu tornasse a se envolver no mundo do crime, o que, para ele, parece se tratar de um meio de sustento e estilo de vida. Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VICTOR BRUNO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, a fim de salvaguardar a ordem pública”. Como se observa, o d. magistrado, ao fundamentar a sua r. decisão, fez referência à FAP (Folha de Antecedentes Penais) do sentenciado, na qual constam, efetivamente, diversas condenações por crimes patrimoniais: i) autos no 2016071009516-2, referentes a fato (receptação) ocorrido em 09/05/2016; ii) autos no 2018071000392-4, referentes a fatos (roubo circunstanciado e corrupção de menores) ocorridos em 18/01/2018; iii) autos no 2016031010019-8, referentes a fato (roubo circunstanciado) ocorrido em 22/05/2016 (ID 102238423 da APOrd 0002445-50). É certo que, tal como descrito pelo d. magistrado sentenciante, a reiteração delitiva é fundamento capaz para ensejar a decretação da prisão preventiva. No entanto, no caso em análise, é relevante o argumento apresentado pela d. defesa, no sentido de que a prisão preventiva foi justificada em razão de atos pelos quais o paciente já cumpre pena, ocorridos há mais de 4 (quatro) anos, e que não ensejaram a prisão cautelar nos autos da ação penal em exame, durante o período da instrução processual. Com efeito, a prisão preventiva, com suporte na garantia da ordem pública, apenas foi decretada na sentença. Até a sentença, contudo, não se cogitou da prisão cautelar do réu, sendo que os registros aos quais se referiu o d. Juiz sentenciante já existiam. Não houve, portanto, qualquer fato novo a justificar a prisão preventiva, além daqueles que já existiam enquanto o paciente era processado nos autos da presente ação penal (ação penal no 2018.14.1.002545-2, digitalizada sob o no 0002445-50). No particular, é importante transcrever o disposto no art. 315, § 1o, do CPP, segundo o qual, na motivação da decretação da prisão preventiva, “o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Nas palavras do doutrinador Norberto Avena, a “contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública”. Para o festejado processualista, a “constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar” (Processo Penal, Ed. Método, 12a edição, Pg. 1085). No caso em exame, não se pode falar em contemporaneidade, isso porque os fatos que serviram de base à constatação da reiteração delitiva não são recentes. Além disso, desde a ocorrência de tais delitos (praticados até janeiro de 2018, incluindo o furto qualificado pelo qual foi condenado na sentença em que deferida a prisão cautelar), não existe notícia de outros atos que apontem a necessidade da segregação preventiva. Bem ao contrário, conforme narrado na petição inicial e demonstrado no Relatório de Situação Processual Executória, o paciente – que cumpre pena pelas demais condenações - progrediu para o regime semiaberto e, posteriormente, para o aberto, em 03/09/2021 (ID 32159015). De acordo com a declaração de ID 32158424, pg. 1, desde setembro de 2020 o paciente tem trabalhado como auxiliar de serigrafia, de terça a domingo, em horário regular. Sendo assim, no caso em análise, em que pesem os outros registros criminais e a condição de reincidência, não houve a demonstração de fatos novos que importem a conclusão de que a liberdade do paciente causará prejuízo à ordem pública. Por certo, a condenação nos autos da APOrd 0002445-50 deverá ser considerada pelo d. Juízo da execução penal na unificação da pena, com todas as repercussões previstas em lei. Contudo, para efeito de prisão preventiva, não existe, ao menos até o momento, razão para a sua decretação e/ou manutenção. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender a ordem de prisão preventiva em relação ao paciente. Confiro à presente decisão natureza de salvo-conduto. Em caso de a prisão já ter ocorrido, determino o seu imediato relaxamento, sem prejuízo, contudo, daquela eventualmente decorrente do cumprimento de pena. Em caso de a prisão já ter ocorrido, determino a expedição de alvará de soltura, se por outra razão não estiver preso o paciente. Fica o d. Juiz do conhecimento dispensado de prestar informações, considerando que já foi prolatada a r. sentença e interposto o recurso de apelação criminal, nos autos da ação penal. Encaminhem-se, de imediato, os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.